Tribunal: TJSP
Processo: 1015365-84.2016.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1015365-84.2016.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos,
em que é agravante MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E
SERVIÇOS LTDA, são agravados LIBRA TERMINAIS S/A e
LIBRA TERMINAL SANTOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo Interno. V.U.., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015365-84.2016.8.26.0562/50001 - Voto no 35.352
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1015365-84.2016.8.26.0562/50001
COMARCA: SANTOS (4a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA
AGRAVADOS: LIBRA TERMINAIS S/A E LIBRA TERMINAL SANTOS
S.A.
VOTO No 35.352
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
Óbices processuais intransponíveis. Extinção do
processo
sem
julgamento
de
mérito.
Questão
infraconstitucional. Matéria fática. Repercussão
geral
afastada
no
E.
STF
no
Recurso
Extraordinário no 956.302/GO (tema 895). Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIMEX DESPACHOS, TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. contra
decisão que, em demanda condenatória, negou seguimento
a Recurso Extraordinário, pois o V. Acórdão abordou
matéria cuja repercussão geral foi afastada no E.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no
956.302/GO. Alega que o tema 895 é inaplicável, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015365-84.2016.8.26.0562/50001 - Voto no 35.352
3
razão
das
particularidades
do
caso
sub
examen.
Sustenta, nessa linha, que o reclamo volta-se ao
reconhecimento de que o correto estabelecimento do
valor da pretensão do autor na ação de cobrança figura
como requisito necessário para o acesso ao Poder
Judiciário.
Argumenta
que
o
princípio
da
inafastabilidade da jurisdição não serve de fundamento
para que seja processada e julgada uma causa na
hipótese de a petição inicial revelar-se inepta.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015365-84.2016.8.26.0562/50001 - Voto no 35.352
4
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Recurso Extraordinário no 956.302/GO,
assinalou que a controvérsia relativa à ofensa ao
princípio
da
inafastabilidade
de
jurisdição
nas
hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis
à entrega da prestação jurisdicional de mérito não
apresenta repercussão geral, conforme se infere da
ementa do julgado: “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO.
ÓBICES
PROCESSUAIS
INTRANSPONÍVEIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
MATÉRIA
FÁTICA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL”.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015365-84.2016.8.26.0562/50001 - Voto no 35.352
5
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO